Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-53.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DO AUTOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - Parecer contábil que, ao refazer os cálculos, exclui todas as tarifas que considera ilegais e que integravam o Custo Efetivo Total - Prova que não se mostra adequada a demonstrar abusividade na taxa de juros remuneratórios e na inobservância do contratado – TARIFA DE REGISTRO DE

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DO AUTOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - Parecer contábil que, ao refazer os cálculos, exclui todas as tarifas que considera ilegais e que integravam o Custo Efetivo Total - Prova que não se mostra adequada a demonstrar abusividade na taxa de juros remuneratórios e na inobservância do contratado – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP - SEGURO PRESTAMISTA - Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – Restituição que deve ocorrer de forma simples - Súmula 159 do E. STF, sendo inaplicável o entendimento firmado pelo C. STJ nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS – Recálculo das prestações - Reflexo da tarifa reconhecida como abusiva no Custo Efetivo do Contrato, por integrar tal margem de cálculos - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão.